Tribunal: TJSP
Processo: 1037339-11.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1037339-11.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é
embargado ÁLAMO ENGENHARIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037339-11.2016.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No23389 - 2/6
Voto no 23389
Embargos de Declaração Cível no 1037339-11.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Real Arenas Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargado: Álamo Engenharia S.a.
Juiz prolator da sentença: Márcio Teixeira Laranjo
Embargos de declaração. Oposição contra v. acórdão
que negou provimento aos recursos de apelação
interpostos. Alegação de contradição e omissão. Não
constatação. Natureza integrativo-recuperadora não
demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a
respeitável sentença recorrida (fls. 821/828)
A embargante sustenta ter havido omissão e contradição no v.
acórdão notadamente quanto à alegada ausência de comprovação dos fatos constitutivos
do direito da embargada e em relação à perícia realizada. Defende, outrossim, a
ocorrência de contradição em relação aos honorários recursais (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as questões
relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037339-11.2016.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No23389 - 3/6
acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração que
a embargante, em verdade, discorda da decisão que lhe foi desfavorável e, portanto,
pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso interposto não serve
ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a embargante, em seu recurso,
discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir de
caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037339-11.2016.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No23389 - 4/6
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no RE
n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na verdade,
nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o Venerando Acórdão expressamente consignou (fls.
825 e 826) que:
Todavia, como bem observou o ilustre
magistrado em primeiro grau a autora trouxe aos autos as
respectivas notas fiscais emitidas (99/121), as folhas de
pagamento dos empregados destacados, os relatórios do Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência
Social GFIP/SEFIP e e-mails com a indicação do faturamento
mensal (fls. 249/618), documentos estes suficientes e idôneos
para satisfazer a condição imposta no contrato.
A esse respeito, em esclarecimento pericial
(fls. 717/725), a expert ressaltou, in verbis:
Para análise do efetivo de profissionais na
prestação de serviço no período de abril de 2015 até janeiro de
2016 foram analisadas as Folhas de Pagamento Fopag e os
relatórios do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações
à
Previdência
Social
GFIP/SEFIP
dos
colaboradores da Autora dedicados à obra da Ré (...) (fl. 721).
(...).
Nesse sentido, o laudo pericial é minucioso
ao apontar que a fim de conciliar os valores cobrados pela
AUTORA com aqueles que decorreriam do Contrato, analisou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037339-11.2016.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No23389 - 5/6
as 23 notas fiscais de fls. 98/121. Observou-se que parte das
notas fiscais foram emitidas antes da assinatura do Contrato,
firmado em 01/05/2015, ou se referem a período anterior a tal
data e que as demais se referem aos serviços mensais contratados
e a serviços extras (...). Com relação às notas fiscais emitidas
anteriormente ao Contrato ou referentes a serviços de
competência anterior, esta perícia não pode confirmar sua
correção, pois as Propostas enviadas indicadas nas Notas
Fiscais não foram apresentadas a exame e o Contrato juntado
nestes autos, s.m.j., não regulam tais serviços. (fl. 651)
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Quanto à alegada contradição na majoração dos honorários
advocatícios, a despeito do não provimento do recurso da autora, não havia como
majorar os honorários devidos aos patronos da ora embargante, nos termos do artigo
85, §11o do Código Processual Civil, uma vez que sequer foram fixados pela sentença.
Ademais, deve se ressaltar que a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando a
embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração, mas
sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o desacolhimento dos
embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037339-11.2016.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No23389 - 6/6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora